Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação e determinou a liberação do valor bloqueado em favor da agravada.
2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, somente na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança.
4. Não havendo movimentação atípica dos ativos financeiros, não se evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, devendo ser mantida a proteção legal da impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.